Tribunal: TJPA
Processo: 0005128-63.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005128-63.2017.8.14.0026

APELANTE: MARCIO FERREIRA SOARES, IRENE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA RAIMUNDA LIMA FELIPE, EDILEUZA SEVERINO DE SOUZA, CIRLENE TEIXEIRA MIRANDA, MARIA DELZA BARBOSA SILVA ALMEIDA

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE INSUFICIENTES PARA CRIAÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ART. 37, X, CF/88. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por agentes comunitários de saúde contra o Município de Jacundá, visando ao recebimento de incentivo financeiro adicional referente ao ano de 2016.

2.

Alegação dos agravantes de que o Município teria recebido os valores da União e descumprido o dever legal de repassá-los integralmente aos servidores, com fundamento em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os agentes comunitários de saúde possuem direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional, previsto em portarias do Ministério da Saúde e em lei municipal, relativamente ao exercício de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O incentivo adicional foi instituído por portarias do Ministério da Saúde, posteriormente revogadas, sem força normativa para instituir verba remuneratória de servidores públicos, em razão da reserva legal prevista no art. 37, X, da CF/88.
5. A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, não contempla o repasse direto do incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde ou agentes de combate às endemias.
6. Ainda que sobrevenha lei municipal posterior dispondo sobre o tema, inexiste previsão específica relativa ao ano de 2016, sendo inviável reconhecer direito subjetivo ao pagamento da verba pleiteada.
7. Jurisprudência consolidada desta Corte e de outros Tribunais reafirma a impossibilidade de atribuir efeito remuneratório às portarias ministeriais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: (i) O incentivo financeiro adicional instituído por portarias do Ministério da Saúde não constitui verba remuneratória devida aos agentes comunitários de saúde, em razão da reserva legal do art. 37, X, da CF/88; (ii) A Lei Federal nº 12.994/2014 e a Lei nº 11.350/2006 não asseguram o repasse direto do incentivo adicional aos servidores, inexistindo direito subjetivo ao pagamento da verba referente ao exercício de 2016.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AC nº 0801058-02.2019.8.14.0025, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14/06/2023; TJPA, AC nº 0800875-49.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/11/2022; TJ-PR, RI nº 0000924-47.2021.8.16.0036, Rel. Juíza Thalita Bizerril Duleba Mendes, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Marcio Ferreira Soares e Outros
, contra Decisão Monocrática de ID nº 25879973, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela parte ora Embargante, em face do
Município de Jacundá,
julgou improcedente a demanda.

Em síntese, consta na inicial, que os autores são servidores públicos do Município de jacundá exercendo a função de Agente Comunitário de Saúde – ACS e que, desse modo, possuem direito ao incentivo de adicional do Programa de Agente Comunitário de Saúde, repassado pela União ao Município, relativamente ao exercício de 2016.

Sobreveio a sentença, proferida nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Autora, resolvendo o mérito nos termos da norma albergada no art. 487, I, do CPC.

SEM CUSTAS
, face a concessão da gratuidade da justiça em favor da parte Autora.

CONDENO
a parte Requerente em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Porém,
SUSPENDO
a exigibilidade dos honorários sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro na norma albergada no art. 98, § 3º do CPC. (...)

Em razões recursais, os
Autores
interpuseram recurso de
Apelação Cível,
argumentando, em síntese, que são Agente Comunitário de Saúde – ACS e propuseram ação de Cobrança, objetivando receber o
Incentivo Adicional
ao Programa de Agente Comunitário de Saúde que é repassado pela União ao Município e este não fez o devido repasse aos seus substituídos.

Afirmaram que o Município de Jacundá, em desobediência à lei e ao disposto nas portarias emitidas pelo Ministério da Saúde, deixou de repassar a referida parcela a título de
incentivo adicional
, no ano de 2016, cujo valor deve ser repassado integralmente aos servidores. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença impugnada, para condenar o Apelado ao pagamento do
Incentivo
Financeiro
Adicional
ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde nos termos dos pedidos da Inicial.

O
Município de Jacundá
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Inconformados,
Marcio Ferreira Soares

e Outros
interpuseram recurso de
Agravo Interno
, sustentando que: o adicional está previsto em legislação federal (Lei nº 11.350/2006) e em legislação municipal (Lei nº 2.598/2016); o Município de Jacundá, apesar de ter recebido os repasses do Ministério da Saúde, não efetuou o pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) no ano de 2016; c) haveria respaldo legal e jurisprudencial para o repasse da verba; d) decisões do TCU e do próprio TCE/PA reconhecem a natureza de incentivo extra aos servidores. Desse modo, requerem a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o direito ao repasse do incentivo adicional de 2016.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurgem-se os Agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação por eles interpostas, em que visam ao recebimento do Adicional de Incentivo Financeiro adicional, previsto em portarias do Ministério da Saúde e em lei municipal, relativamente ao exercício de 2016.

Segundo os Agravantes, o Poder Executivo sancionou a lei municipal nº 2.598/2016, reconhecendo o direito dos Agentes de Combate a Endemias - ACE ao incentivo financeiro em questão e que desde o ano de 2017 os servidores recebem normalmente o referido adicional com supedâneo na legislação federal e municipal, configurando-se a inadimplência somente no ano de 2016.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que o Adicional de Incentivo Financeiro foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, em seu artigo 3º, prevê que o "incentivo adicional" deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de agosto de cada ano. (grifei).

A Portaria mencionada foi revogada pela Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, que por sua vez foi revogada pela Portaria nº 2.488/2011, cujo regramento atual prevê que o Ministério da Saúde repassará aos Municípios valores à título de custeio dos programas de saúde básica, cabendo ao Município decidir a destinação da receita.

Ademais, as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam ter criado parcela remuneratória de servidor público a ser pago pelos Municípios, porquanto se trata de matéria de reserva legal, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Outrossim, a Lei Federal nº 12.994/14, que inclui os artigos 9ª C e 9º D na Lei Federal nº 11.350/2006, visando fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combates às Endemias (ACEs), não faz qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional, destinado diretamente a estas categorias.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO ADICIONAL. INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RESERVA LEGAL. REVOGAÇÃO DAS PORTARIAS. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. FINALIDADE DIVERSA. FORTALECIMENTO. ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO A ADICIONAL REMUNERATÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação c/c Cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento ao "incentivo adicional"; 2. O Incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002, revogada pela Portaria nº 674/2003 e consiste em repasse financeiro pela União aos Municípios, com o objetivo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos agentes comunitários de saúde;
3. O "incentivo adicional" criado por Portaria que não integra a remuneração do servidor; impossibilidade de pagamento ao agente comunitário de saúde; a Portaria não possui força normativa para conferir aos servidores públicos vantagens pecuniárias, porquanto a concessão de vantagens depende de Lei, nos termos do art. 37, X, da CF; 4. Recurso de apelação conhecido e improvido
. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0801058-02.2019.8.14.0025 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade - grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. 2 – A concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, de forma que não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto
. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08008754920218140061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022 - grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACSs) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACEs). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que instituíram os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal
. 2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. À unanimidade.

(TJ-PA 08008486620218140061, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/06/2022 - grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. ART. 37 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES.

O incentivo financeiro adicional, ora questionado, destinam-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde, não caracterizando verba remuneratória aos agentes comunitários, isto porque remuneração somente poderia ser instituída através de lei especifica, nos moldes do que descreve o art. 37, X da CF.
A verba pleiteada, instituída em portarias do Ministério da Saúde padece de legitimidade, posto que afronta preceitos constitucionais, que estabelecem que remuneração de servidores públicos somente podem ser alterados ou fixados mediante lei específica, desde que haja dotação orçamentária prévia, mediante estudo do impactos nas despesas com pessoal. Destaco que em nenhuma das portarias e leis que regulamentam incentivos financeiros em questão, tratam de previsão de valores repassados aos Municípios para o pagamento de uma "
décima terceira parcela remuneratória
" aos Agentes Comunitários de Saúde, como previa a Portaria nº 674/GM/MS de 2003, revogada
. Nesta esteira de raciocínio, é valido enfatizar, que não cabe ao Ministério da Saúde, por meio de portarias, portanto ato infra legal, estabelecer verbas remuneratórias à servidor público municipal, em inobservância a lei específica. Ao condenar o Município ao pagamento de adicional de incentivo financeiro, a decisão apelada viola ao art. 37, X da CF.

(TJ-PA 08010391420218140061, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022). (grifo nosso).

Os Tribunais Pátrios também asseguram a impossibilidade do Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, uma vez que tal medida só pode ser instituída por meio de Lei local específica para tanto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO QUE NÃO ESTÁ RELACIONADO ÀS VERBAS REMUNERATÓRIAS DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

(TJ-PR - RI: 00009244720218160036 São José dos Pinhais 0000924-47.2021.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Thalita Bizerril Duleba Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 13/02/2023 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA À REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI PARA PREVISÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O incentivo financeiro adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, é destinado à promoção e incremento das políticas públicas relacionadas à área da saúde no Município, não consistindo em verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde. - Para fixação de verba remuneratória, é imprescindível lei específica e prévia dotação orçamentária, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, c da Constituição Federal. Somente lei do ente público ao qual é vinculado o servidor pode estabelecer verbas salariais, não sendo possível o seu estabelecimento por Portaria
. - Recurso não provido.

(TJ-TO - AC: 00043933220188272710, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - grifei).

Desta forma, em que pese o advento da Lei Municipal nº 2.598/2016 que recepciona a parcela adicional prevista no §4º do art. 9-C da Lei Federal nº 11.350/2006, instituída pela Lei nº 12.994/2014, devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não assiste razão aos agravantes, uma vez que referida Lei Municipal, assim como as Leis Federais nº 12.994/14 e nº 11.350/2006, não fazem qualquer ressalva a eventual incentivo adicional, destinado diretamente aos Agentes (ACS e ACE).

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025